Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SOBRESTAMENTO DA PENALIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ausente a probabilidade do direito, não é possível determinar o sobrestamento da cobrança da penalidade contratual e o impedimento de negativação do nome da autora, em sede de antecipação de tutela, uma vez que as matérias desafiam instrução probatória.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.